Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-76.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005899-76.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALFREDO TAILON RODRIGUES DE ARRUDA (APELADO), ALFREDO TAILON RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 711.356.561-18 (APELANTE), KERGINALDO BRITO DA COSTA - CPF: 890.650.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 032.220.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GUIA GOMES MONTENEGRO - CPF: 000.122.211-20 (VÍTIMA), POSTO FLAMBOYANT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
D
OSIMETRIA
DA PENA
.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.
A sentença, na parte impugnada, reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) com preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), em razão da
multirreincidência
do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i)
aferir
se a existência de múltiplas condenações definitivas pretéritas autoriza, na segunda fase da dosimetria, a
preponderância da agravante da reincidência
sobre a atenuante da confissão espontânea; e (
ii
)
verificar
se a fração de aumento decorrente da
compensação não integral
foi concretamente fundamentada e se se mostra proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
multirreincidência
afasta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo a preponderância da agravante, nos termos do art. 67 do Código Penal.

4.
A fração de aumento decorrente da preponderância da agravante da reincidência deve ser fixada com fundamentação concreta e observância da proporcionalidade, não se submetendo a critério aritmético rígido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.

A
multirreincidência
autoriza, na segunda fase da dosimetria
da pena
, a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal.
2.
A adoção de fração de aumento superior à usual, em razão da preponderância da agravante da reincidência, deve ser concretamente fundamentada, com base em elementos que justifiquem a maior intensidade da agravante no caso concreto”.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 61, I; 65, III, ‘d’; 67; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Tema 585 dos recursos repetitivos
; STJ, HC n. 939.549/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 18.12.2024; STJ, HC n. 902.471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alfredo
Tailon
Rodrigues De Arruda
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos no 1005899-76.2025.8.11.0042, o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sustenta, em síntese, que o aumento aplicado na segunda fase da dosimetria é desproporcional, pois a fração de 1/2 decorrente da agravante da reincidência, mesmo considerada a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, mostra-se excessiva.
Defende que, mesmo diante da
multirreincidência
, a compensação deve observar critérios de proporcionalidade, pugnando pela redução da fração de aumento, com a consequente readequação da pena.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A pretensão de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não merece acolhimento,
uma vez que o réu
ostenta
cinco condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao apurado nestes autos (ID. 338635379), circunstância
apta a

evidenciar o histórico
de reincidência
e a justificar a preponderância da agravante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
embora seja possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível apenas compensação proporcional entre ambas

(
HC: 939549 SP 2024/0316472-1, Relator: Ministra Daniela Teixeira, DJEN 18/12/2024
)
.

A existência de múltiplas condenações definitivas pretéritas afasta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, legitimando a preponderância da agravante, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Quanto à alegada desproporcionalidade do acréscimo aplicado na segunda fase da dosimetria,
cumpre observar que a
reincidência
múltipla
,
evidenciada,
no caso
,
pela
existência de cinco condenações transitadas em julgado
por fatos
anteriores ao fato, é elemento capaz de
r
evela
maior reprovabilidade da conduta e justifica exasperação mais acentuada da pena, fixada na fração de 1/2, após a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

Destaca-se que a
legislação não estabelece fração aritmética fixa para a incidência de agravantes e atenuantes na segunda fase, o respectivo incremento deve ser definido de forma motivada, à luz das particularidades do caso concreto
, precedente do Superior Tribunal de Justiça no
HC n. 902.471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
29.10.2024.

Não há violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que a
multirreincidência
autoriza a preponderância da agravante da reincidência, afastando a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, sendo a fração de aumento em 1/2 (metade) devidamente fundamentada e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO

do recurso de apelaçã
o
interposto

por

Alfredo
Tailon
Rodrigues De

Arruda
e,
no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO,

mantendo-se

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026